Tribunal: TJES
Processo: 5009182-53.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009182-53.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009182-53.2024.8.08.0011

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDO: JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DESCONTOS INDEVIDOS DE SINDICATO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 12403811. Ausente contrarrazões, consoante certidão id 12403829, não estando o autor patrocinado por causídico.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7872224), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12403808), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, de maneira que
DECLARO
a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando que a requerida libere a margem consignável da autora, em razão dos descontos vinculados à “SINDNAPI 0800 357 7777”, sob a rubrica 223, no
prazo de 10 (dez dias)
a contar da presente sentença, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
CONDENO
a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 2.447,08 (dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oito centavos), já em dobro, com correção monetária calculada desde o ajuizamento da ação e juros de mora a contar da citação; ao mesmo tempo em que
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição de débito c/c danos morais sob o argumento de que verificou em seu benefício previdenciário cobrança indevida de contribuição para sindicato, mas nunca autorizou tais descontos. Requereu cessação dos descontos, inclusive em sede de liminar, inexistência do débito, danos morais de R$ 10.000,00 e restituição em dobro de R$ 2.447,08.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminarmente a incompetência dos juizados especiais e, no mérito, requer o afastamento da aplicação do CDC bem como alega ausência de ato ilícito praticado vez que os descontos foram regularmente realizados, portanto, justa e legal a cobrança. Subsidiariamente, requereu o afastamento dos danos morais.

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA

Afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o serviço objeto dos autos foi regularmente contratado.

MÉRITO

Em que pese os argumentos recursais, no caso em tela é perfeitamente cabível a aplicação do CDC, pois o réu/recorrente presta serviços no mercado de consumo, logo, é fornecedor nos termos do art. 3º da citada norma, e a parte autora, em que pese alegar não ter celebrado qualquer contrato, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.150.700/MG, "pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado.”, podendo ser aplicado tal o entendimento para as relações entre associações e associados, a depender do serviço concretamente analisado. Colaciono julgados:

APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença parcialmente procedente para determinar a cessação dos descontos mensais no benefício previdenciário do autor e condenar o réu a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Insurgência do réu. Nulidade da sentença. Descabimento. Todas as provas foram analisadas.
Aplicação do CDC ao caso. Entidade que se afigura como prestadora de serviços a terceiros, ainda que se afirme organizada na forma de sindicato.
Devolução em dobro devida. Dano moral configurado. Inconformismo do autor. Pleito de majoração da indenização para R$ 10.000,00. Acolhimento parcial para majorar a indenização para o importe de R$ 5.000,00. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO APELO DO RÉU. (TJ-SP - AC: 10065678520188260297 SP 1006567-85.2018.8.26.0297, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 30/06/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - COBRANÇA IRREGULAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, e entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível caracterizar a associação requerida como fornecedora, pelo que cabível a aplicação do dispositivo legal ao presente caso concreto. 4. Nas ações declaratórias de inexistência de relacionamento, incumbe à parte ré comprovar a regularidade da contratação originária do relacionamento, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
3. Hipótese em que a associação não comprovou a efetiva vinculação, deixando de se desincumbir do seu encargo probatório. 4. Tendo sido realizados descontos indevidos em folha de pagamento, necessário o ressarcimento dos valores indevidamente abatidos, até porque presente a má-fé no comportamento da associação que realizou os descontos sem o preenchimento da ficha de inscrição. 5. Em razão das particularidades do presente caso concreto, em que houve o desconto de valor irrisório e por apenas cinco meses, não há que se falar em indenização por danos morais. 6. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 50059741320228130134, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/06/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2023) (grifo nosso)

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de contratação do serviço “SINDNAPI 0800 357 7777”, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada ao réu, instando consignar que não é possível direcionar à parte consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou tal serviço da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Analisando detidamente os argumentos da recorrente em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

No caso dos autos, a parte recorrida alega que não contratou qualquer serviço com a recorrida. Por sua vez, a recorrente afirma a regularidade da contratação, uma vez que consta nos autos os instrumentos contratuais assinados pelo autor. Contudo, não comprovou a parte recorrente os deveres de informação inerentes aos contratos de adesão, como bem asseverou o juízo sentenciante, entendimento o qual comungo:

Deste modo, caberia à requerida demonstrar a existência do contrato/validade dos descontos, com seus precisos contornos (cláusulas), de maneira a atestar que o autor, de algum modo, autorizou a dedução das respectivas contribuições.

Entretanto, a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), especialmente porque não apresentou elementos suficientes acerca da contratação.

Este juízo tem sido rigoroso nestas questões e exige a demonstração de que todas as cláusulas foram explicadas item por item, bem como que o autor anuiu de modo inconteste, comprovação que pode muito bem ser realizada por testemunhas, filmagens, gravações e etc, não bastando, em regra, a mera assinatura formal.

Além do mais, em que pese o LINK de vídeo mencionado na contestação, a mídia encontra-se alheia ao sistema PJE, o que acarretou erro ao tentar abrir o arquivo, cujas circunstâncias descredibilizam as matérias defensivas.

Portanto, merece acolhimento o pedido de declaração de inexistência da relação jurídica, referente aos descontos vinculados à contribuição “SINDNAPI 0800 357 7777”, sob a rubrica 223, as quais devem ser imediatamente cessadas.

Nesta esteira, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas. E, não sendo comprovada a regular contratação, não há o que se falar em cobranças, e se essas existirem, deve qualquer débito ser declarado inexistente.

Em relação à restituição em dobro de valores, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente.
Frise-se que há inúmeras ações sobre descontos indevidos de associações e/ou sindicatos em benefícios previdenciários.

Dessa forma, voto pela manutenção da r. sentença que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes bem como condenou a parte ré ao pagamento em dobro de indenização por danos materiais
no valor de
R$ 2.447,08.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o Recorrente

ao pagamento de custas processuais. DEIXO de condenar o recorrente em honorários sucumbenciais ante a ausência de patrocínio por advogado em favor da parte autora/recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)